Tribunal: TJDFT
Processo: 0752883-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0752883-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO MARCELLUS GOMES DA SILVA IMPETRANTE: CHRISTOVAM MACHADO DO ESPIRITO SANTO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CHRISTOVAM MACHADO DO ESPÍRITO SANTO em favor de LEONARDO MARCELLUS GOMES DA SILVA, com o propósito de relaxar a prisão que reputa ilegal. Pugna pelo reconhecimento da hipossuficiência econômica da paciente, a fim de afastar a imposição de fiança. Narra haver sido o paciente preso preventivamente nos autos do processo n. 0713678-20.2024.8.07.0005 pela prática, em tese, dos crimes de associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro. Ocorre que, em 27/11/2025, a prisão foi revogada, sob condição de pagamento de fiança fixada no valor de R$250.000,00, além de outras medidas cautelares pessoais (monitoramento eletrônico, manter endereço atualizado, proibição de contato com vítimas/testemunhas/corréus e proibição de se ausentar do DF sem autorização judicial). Aduz ser excessivo o valor fixado a título de fiança, haja vista a determinação de bloqueio e indisponibilidade de valores e ativos financeiros, via BACENJUD/SISBAJUD, até o limite de R$3,8 milhões, a fim de garantir eventual ressarcimento às vítimas, configurando bis in idem. Sustenta violação da isonomia, porquanto não foram impostas fianças aos demais corréus. Nega possuir liquidez para suportar o valor arbitrado, especialmente porque seus bens já estão bloqueados. Com tais argumentos, requer, liminarmente, seja dispensado o pagamento da fiança para expedição do alvará de soltura ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a patamar simbólico. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da leitura do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. Compulsando os autos de origem, observa-se ter sido instaurado o inquérito policial para apurar os crimes patrimoniais noticiados pelas vítimas Jurandir Viana de Oliveira e Adhemar Ales Borges Júnior. Na oportunidade, as vítimas relataram terem sido vítimas de estelionato, praticado por DENILSON CUNHA QUINTANS E DIEGO RODRIGUES DINIZ, corréus, no valor de aproximadamente R$ 500.000,00, oriundo da venda de soja (ocorrência n. 2625/2024-0 – ID 222099916). De acordo com o Relatório Final de investigação (ID 251985653), verificou-se a existência de estrutura criminosa organizada e estável, com divisão de tarefas, em que corretores captavam produtos de agricultores de boa-fé, possuíam empresas de fachada e abriam contas bancárias em nome de terceiros, conferindo aparência de legalidade às transações. Consta do relatório policial que os valores – de cifras milionárias – eram movimentados por operadores financeiros centrais, que realizavam transferências entre si e para “laranjas”, dificultando o rastreamento. Sobre o paciente, em específico, foi identificado como sendo o “verdadeiro operador financeiro do grupo”, movimentando a conta da empresa DR Diniz, apesar de não figurar formalmente como sócio. Consta que LEONARDO atuou em diversas negociações como corretor, intermediando a venda de grãos com produtores e compradores, sempre direcionando pagamentos para contas controladas pelo grupo. Nos autos da cautelar n. 0714052-02.2025.8.07.0005, foi decretada a prisão preventiva dos investigados (DENILSON CUNHA QUINTANS, RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS, LEONARDO MARCELLUS GOMES DA SILVA, DEMEBU CARVALHO DE SOUZA E DIEGO RODRIGUES DINIZ), deferida a busca e apreensão na residência dos representados, bem como autorizado o acesso integral aos dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos. Foi ainda determinado o bloqueio e indisponibilidade de valores, via BACENJUD e SISBAJUD, até o limite de R$ 3,8 milhões (ID 778947570). Por conseguinte, foi oferecida a denúncia pelo Ministério Público, imputando ao paciente e demais acusados os crimes do art. 171, § 2o-A (por duas vezes), c/c art. 29, caput, e art. 188, caput, todos do Código Penal, e art. 1o da Lei n. 9.613/1998 (ID 256866918). Por meio da decisão de ID 258031252, em sede de reavaliação da medida cautelar, foram revogadas as prisões preventivas de DENILSON, DIEGO E LEONARDO, ora paciente. Quanto a este último, todavia, entendeu o magistrado pela permanência do perigo gerado pelo estado de liberdade do denunciado, “porque sua atuação como operador financeiro central lhe confere a capacidade de rearticular o esquema e continuar a praticar ilícitos”. Por outro lado, entendeu o julgador que “a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, incluindo uma fiança de valor expressivo, mostra-se suficiente para neutralizar tal risco”. O magistrado fundamentou a imposição da fiança com base nos seguintes argumentos (ID 258031252): “Embora os indícios de autoria sejam fortes, o denunciado é primário e não ostenta outros registros criminais em sua Folha de Antecedentes Penais. A aplicação de medidas cautelares que restrinjam sua capacidade de movimentação financeira e de contato com os demais envolvidos, aliada ao monitoramento eletrônico, cumpre a função de acautelar o meio social e garantir a regular instrução processual. A fixação de fiança em valor elevado, por sua vez, serve tanto para vincular o acusado ao processo, desestimulando a fuga, quanto para garantir uma eventual reparação de danos às vítimas. O montante de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) se mostra proporcional ao alto volume financeiro movimentado pelo grupo criminoso e à aparente capacidade econômica do denunciado, que, segundo os autos, transacionava centenas de milhares de reais.” De fato, vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, não demonstrada a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. Entretanto, no caso vertente, como visto, entendeu o juízo de origem pela permanência do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente. Além disso, o valor da fiança aparenta ser proporcional às movimentações financeiras praticadas pelo denunciado para a prática de crime e sua capacidade econômica. Noutro aspecto, não obstante a ordem de bloqueio e indisponibilidade de bens, até o valor de R$ 3,8 milhões, o impetrante não logrou demonstrar o efetivo bloqueio de ativos em nome do paciente, que o impossibilitem de efetuar o pagamento da fiança. Assim, considerando o elevado prejuízo das vítimas e a existência de indícios de ter o paciente auferido considerável proveito econômico por meio do golpe perpetrado, ao menos em análise perfunctória da questão, é razoável o valor fixado na origem. Desse modo, prima facie, não há como reconhecer liminarmente qualquer ilegalidade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator